Tribunal: STF
Processo: Rcl 37017
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DO RE 1.055.941-RG/SP. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Edmundo Rocha Gorini contra ato do Juiz da 4ª Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, que supostamente teria descumprido decisão desta Suprema Corte exarada nos autos do RE 1.055.941-RG/SP.
    Narra que a Ação Penal n. 0009293-79.2012.4.03.6102, em curso perante o Juízo da 4ª Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, teve início em representação fiscal para fins penais encaminhada pela Receita Federal do Brasil à Procuradoria da República em Ribeiro Preto/SP. 
    Assevera o Reclamante que a movimentação financeira das empresas das quais integra, e cujas supostas inconsistências subsidiam aquele processo-crime, ‘já havia sido escancarada, sponte própria, pela Receita Federal e, logicamente remetida ao órgão acusatório sem qualquer autorização judicial’. Defende que o Presidente desta Casa, ‘nos autos do RE 1.055.941/SP – que possui repercussão geral reconhecida -, determin[ou] a suspensão, em todo o território nacional, de procedimentos criminais onde tenham sido compartilhados dados bancários e fiscais sem a correlata autorização judicial. Sustenta o descumprimento do comando exarado nos autos do RE 1.055.941-RG pelo Juízo de origem, ao recusar pedido defensivo de sobrestamento da ação penal aludida (processo n. 0009293-79.2012.4.03.6102). Requer, em medida liminar, a suspensão da referida ação penal e seus apensos. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, ‘para que reconheça a ofensa à autoridade da decisão proferida por este e. Supremo Tribunal Federal, suspendendo-se os procedimentos referidos até que se decida o mérito do RE 1.055.941/SP’.(destaquei).
    Prestadas informações pelo Juízo Federal da 4ª Vara Federal de Ribeirão Preto (evento 13).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento da presente reclamação (evento 14).
    É o relatório.
    Decido.
    Em 29.11.2019, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, apreciando o tema 990 da repercussão geral, deu provimento ao RE 1.055.941-RG/SP para, cassando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Em assentada posterior (04.12.2019), o Plenário, também por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral: 
    "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios."
    Concluído o julgamento do RE 1.055.941-RG/SP, resulta sem objeto a presente reclamação, cujo pedido, como dito, visa a suspender a ação penal da origem e seus apensos ‘(…) até que se decida o mérito do RE 1.055.941/SP’.
    Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a  reclamação, por perda superveniente de objeto.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora